Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-96.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO. DESISTÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA O CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ABATIMENTO DA DIFERENÇA NÃO TRANSFERIDA AO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio.
2. Atende o regramento do referido artigo o cenário em que o autor, em menos de 24 horas da celebração do contrato e na mesma data em que foi creditado o valor do empréstimo, manifestou vontade de desistir e promoveu a restituição do quantum recebido ao correspondente bancário (ID 55561198, 55561200, pág. 4).
3. A alegação da instituição bancária de que não mantém vínculo com a empresa MC Soluções de Negócios não produz efeito exoneratório se não há nenhuma prova, como tratativas, contatos e áudios, da intervenção do correspondente bancário inserido no contrato.
4. De acordo com a Resolução BACEN no 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
5. Ainda sobre a atuação do correspondente bancário, estabelece o artigo 2o da mesma Resolução 3.954 do Bacen que “[o] correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
6. Esse cenário normativo somado ao parágrafo único do art. 7a do Código de Defesa do consumidor não deixam dúvida de que a instituição financeira responde solidariamente pelos danos provocados pelo seu correspondente bancário, ou por qualquer um que intermediou o negócio. A tentativa do banco de avocar apenas o bônus do negócio de parceria, deixando para o consumidor o ônus da conduta desleal do parceiro negocial, viola as regras protetivas do CDC.
7. Se o consumidor legitimamente desiste do empréstimo e promove a restituição do quantum recebido ao correspondente bancário (ID 55561198, pág. 2), merece prestígio a sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança e determinou ao réu a restituição do valor descontado, em dobro. A restituição dobrada, na hipótese, é devida uma vez que as parcelas foram descontadas depois da manifestação de desistência. Nesse sentido: (...) EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM PLATAFORMA DIGITAL. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR NO PRAZO DE 7 DIAS. DIREITO SUBJETIVO EXERCIDO REGULARMENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. (...) III. De acordo com a inteligência do artigo 49, caput, da Lei 8.078/1990, a desistência do contrato celebrado fora do estabelecimento comercial é direito potestativo do consumidor que prescinde de justificativa e concordância do fornecedor. IV. Dada a amplitude da franquia legal de desistência contemplada no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, não há fundamento para excluir da sua abrangência contratos de empréstimo e financiamento celebrados por meio de plataformas digitais. V. No comércio eletrônico a desistência do consumidor pode ser veiculada por meio de qualquer canal de comunicação, consoante prescreve o artigo 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto 7.962/2013. VI. O exercício regular do direito de arrependimento não pode acarretar nenhum tipo de responsabilidade ou prejuízo para o consumidor, consoante o parágrafo único do artigo 49 da Lei 8.078/1990. VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07047808220198070008 DF 0704780-82.2019.8.07.0008, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Se o autor recebeu R$ 22.956,82 e restituiu R$ 22.900,00 (ID55561200, pág. 5), o valor sobejante R$ 56,82 deve ser deduzido das parcelas a serem restituídas.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a quantia de R$ 56,82 (cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), devidamente corrigida, deve ser deduzida do valor a ser restituído pelo banco.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.